Tribunal: TJDFT
Processo: 0747374-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. INADMISSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Novo habeas corpus impetrado com o mesmo pedido e causa de pedir de anterior já analisado e julgado por esta Corte, sem alteração das circunstâncias fáticas, implica reiteração, impossibilitando o processamento do writ.
2. Recurso conhecido e desprovido.